Tribunal: TJMT
Processo: 1013614-98.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013614-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IOLANDA ROSA - CPF: 495.440.471-15 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013614-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013614-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Iolanda Rosa

Recorrido:

Banco Bmg S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de supostos descontos indevidos em seu holerite. A autora afirma não reconhecer os descontos, pois inexistiria relação contratual vigente com o banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada entre as mesmas partes, com idênticos pedidos e causa de pedir, cujo mérito já foi decidido e transitado em julgado, configurando a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos revela que os descontos impugnados nesta demanda já foram objeto de ação anterior, na qual os pedidos foram julgados improcedentes, com trânsito em julgado certificado.

4.

Ainda que os descontos tenham ocorrido em datas distintas, permanece a identidade dos elementos essenciais da demanda — partes, causa de pedir e pedido — configurando, assim, a repetição da ação sob o mesmo fundamento jurídico e fático.

5.

A jurisprudência consolidada, inclusive da própria Turma Recursal, reconhece que a rediscussão de matéria alcançada pela coisa julgada impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A rediscussão de matéria já decidida em ação anterior transitada em julgado configura coisa julgada material.

2.

Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

3.

A coisa julgada se aplica mesmo quando os fatos se repetem em momentos distintos, desde que a controvérsia jurídica seja a mesma já decidida anteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 337, parágrafo 4º; 485, inciso V; 505; 508.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado N.U. 1002745-35.2023.8.11.0005, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22/06/2024. TJMT, Recurso Inominado N.U. 1002632-40.2023.8.11.0051, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013614-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013614-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Iolanda Rosa

Recorrido:

Banco Bmg S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Iolanda Rosa.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 291950423)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 291950424): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 291950430): defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013614-98.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1013614-98.2025.8.11.0001

Recorrente:
Iolanda Rosa

Recorrido:

Banco Bmg S.A
.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
proposta por
Iolanda Rosa
em face de
Banco Bmg S.A
.
que julgou improcedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa inicial a autora alega que o banco recorrido realizou três descontos indevidos em seu holerite, totalizando o montante de R$1.878,27(mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos). Relata que desconhece os descontos, pois não possui mais relação jurídica com o banco requerido.

Da análise dos autos, denota-se que a presente demanda versa sobre descontos realizados no holerite da parte autora, os quais já foram objeto de discussão no processo nº
1016648-52.2023.8.11.0001
, que tramitou no 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, tendo sido julgado improcedente. Ressalta-se que a controvérsia ora apresentada refere-se aos mesmos descontos, distinguindo-se apenas pelas datas em que foram efetuados.

O artigo 337, § 4º do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada ocorre quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Assim, na análise aos elementos das ações, constata-se que há igualdade de partes, causa de pedir (descontos indevidos em seu holerite
)
e pedido (declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais) destes autos com os autos do processo
1016648-52.2023.8.11.0001
, cujo trânsito em julgado foi certificado em 30/09/2023. Portanto, verifica-se, de fato, a ocorrência da coisa julgada.

Desta forma, é indevida a propositura de nova ação visando
à rediscussão

de fatos decididos em outra ação e, portanto, resta configurado o instituto da coisa julgada material.

Nesse sentido é seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA EX OFFICIO. AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO DEFINITIVA SOBRE OS MESMOS DÉBITOS E PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação ao processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A recorrente alega que os débitos cobrados pela recorrida, relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5, são indevidos, pois a titularidade da unidade foi encerrada em 2014. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o processo atual discute matéria já apreciada e decidida no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada, que impediria a rediscussão da mesma matéria no presente feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo a quo, corretamente, reconheceu a ocorrência de coisa julgada, uma vez que os débitos relativos à unidade consumidora n. 6/461140-5 já foram objeto de análise e decisão no processo nº 1002788-62.2022.8.11.0051, que transitou em julgado. O referido processo discutiu a legitimidade dos débitos oriundos da mesma unidade consumidora e resultou na declaração de inexigibilidade dos débitos, além de condenação por danos morais à recorrente. De acordo com os artigos 505 e 508 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente. A parte recorrente, em vez de pleitear novo julgamento sobre os mesmos fatos e pedidos, deveria ter buscado o cumprimento de sentença no processo anterior, conforme destacado pelo juízo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre dois processos, a coisa julgada deve ser reconhecida para garantir a segurança jurídica e evitar a perpetuação da litigância sobre a mesma questão, conforme preceitua o artigo 485, V, do CPC. Diante da configuração da coisa julgada, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida, sendo improcedente a pretensão da recorrente de reabrir a discussão sobre matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado, havendo identidade de partes, pedidos e causa de pedir. A extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, V, do CPC, é a medida adequada quando configurada a coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V; CPC, art. 505; CPC, art. 508; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019; TJMT, RI n. 1002788-62.2022.8.11.0051, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 25.09.2023. N.U 1002632-40.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COISA JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito que decorre do descumprimento da decisão judicial supramencionada, descabe nova reapreciação da matéria indenizatória, face ao fenômeno da coisa julgada. A matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (N.U 1002745-35.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”.

Portanto, verificado que a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial reproduz demanda anteriormente ajuizada, envolvendo os mesmos descontos, ainda que ocorridos em datas distintas, impõe-se o reconhecimento da repetição de ação já julgada improcedente.

Por essas razões
,
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau para
RECONHECER
de ofício a ocorrência da coisa julgada, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de Processo Civil. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto
.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025